Tribunal: TJPA
Processo: 0809961-17.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809961-17.2019.8.14.0028

APELANTE: ENIVALDO CHAVES LIMA, GILCELIA SOUZA ROCHA DE CARVALHO, SOLOGE PEREIRA DA SILVA, ALDENICE SOUZA RODRIGUES DA SILVA, MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: MUNICIPIO DE MARABÁ, ALDENICE SOUZA RODRIGUES DA SILVA, ENIVALDO CHAVES LIMA, GILCELIA SOUZA ROCHA DE CARVALHO, SOLOGE PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0809961-17.2019.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ

APELANTE/APELADO:
ENIVALDO CHAVES LIMA e ALDENICE SOUZA RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADAS: ANDRÉA BASSALO VILHENA GOMES – OAB/PA 7.761 e TATIANE SOUSA BARBOSA – OAB/PA 23.142

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

PROCURADOR MUNICIPAL: LUIZ FLÁVIO SOUSA PAMPLONA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO POR ATO INFRALEGAL SEM PRÉVIA PERÍCIA INDIVIDUAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DOS SERVIDORES PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Ação de cobrança ajuizada por servidores públicos municipais em face do Município de Marabá, visando à condenação ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual anterior à redução imposta pelo Decreto Executivo nº 12/2017, com fundamento na ausência de laudo técnico prévio e na ilegalidade da medida administrativa;

2.Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para reconhecer o direito ao adicional de insalubridade de duas autoras, com retroativos para apenas uma delas, e julgou improcedente em relação aos autores ENIVALDO CHAVES LIMA e ALDENICE SOUZA RODRIGUES DA SILVA;

3.Interposição de apelações por ambas as partes: os autores requerendo a reforma parcial para reconhecimento do direito à integralidade do adicional suprimido; e o Município pugnando pela improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é válida a redução do adicional de insalubridade por ato infralegal, sem prévia perícia técnica individualizada;

(ii) os autores ENIVALDO CHAVES LIMA e ALDENICE SOUZA RODRIGUES DA SILVA fazem jus ao restabelecimento do percentual anterior ao Decreto nº 12/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 79 do RJU Municipal (Lei nº 17.331/2008) condiciona a fixação do adicional de insalubridade à existência de laudo pericial;

4. A redução linear promovida pelo Decreto Executivo nº 12/2017, sem laudo técnico atual ou individualizado, afronta o princípio da legalidade administrativa e configura excesso regulamentar;

5. A existência do Laudo nº 031/1994, ainda vigente, e a posterior sustação do decreto pela Câmara Municipal reforçam a ilegalidade da medida;

6. Demonstrado nos autos que os autores já percebiam adicional de insalubridade antes da redução, é devida a recomposição do percentual anterior, até que sobrevenha perícia atual que indique alteração nas condições de trabalho;

7. Improcede a alegação do Município quanto à validade provisória do decreto, pois tal condição não supre a ausência de fundamento técnico e contraria a legislação de regência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos. Recurso dos autores provido para reconhecer o direito de ENIVALDO CHAVES LIMA e ALDENICE SOUZA RODRIGUES DA SILVA ao adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), até que novo laudo pericial
válido determine o contrário. Recurso do Município desprovido.

Teses de julgamento:

1. A redução de adicional de insalubridade por ato infralegal, sem prévia e individualizada perícia técnica, é ilegal e afronta o princípio da legalidade administrativa.

2. O servidor público que percebia adicional de insalubridade, e teve o percentual reduzido por decreto genérico, faz jus ao restabelecimento do percentual anterior até nova avaliação pericial válida.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 17.331/2008, art. 79; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0004371-63.2017.8.14.0028, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 23.11.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, a
cordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE MARABÁ e DAR PROVIMENTO ao recurso dos apelantes
ENIVALDO CHAVES LIMA e ALDENICE SOUZA RODRIGUES DA SILVA,
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação interpostos, de um lado, pelos autores ENIVALDO CHAVES LIMA e ALDENICE SOUZA RODRIGUES DA SILVA (ID 20175995), e, de outro, pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ (ID 20175997), contra a sentença de ID 20175994, proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do ente municipal, na qual se discutiu a redução do adicional de insalubridade determinada pelo Decreto Executivo nº 12/2017, que julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer o direito da autora Sologe Pereira da Silva ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário base, bem como a receber seus valores retroativos ao período de fevereiro de 2017 à janeiro 2020, condenando o Município a efetuar o respectivo pagamento no período em que a autora comprovadamente laborou na função de agente de serviços gerais , tudo corrigido e atualizado conforme o que determinou o STF no RE 870.947, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 e também reconhecer o direito da autora Glicelia Souza Rocha de Carvalho ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário base, sem direito ao recebimento dos valores retroativos e, por fim, julgar improcedentes o pedido em relação aos apelantes Enivaldo Chaves Lima e Aldenice Souza Rodrigues da Silva.

Os apelantes servidores sustentaram que a decisão de primeiro grau foi omissa e restritiva, pois deixou de reconhecer integralmente o direito ao recebimento dos valores correspondentes ao adicional de insalubridade, o qual fora suprimido ilegalmente por ato infralegal, sem prévia elaboração de laudo pericial. Alegaram que sempre perceberam seus adicionais de insalubridade com base na Lei Municipal nº 17.331/2008 e no Laudo nº 031/1994, e que a redução imposta pelo Decreto nº 12/2017 foi considerada ilegal em precedentes deste Tribunal, de modo que pleiteiam a condenação do Município ao pagamento integral dos valores devidos durante todo o período da redução.

Por sua vez, o Município de Marabá, em seu apelo (ID 20175997), insurgiu-se contra a condenação parcial, alegando que o Decreto nº 12/2017 teria fundamento de validade e caráter transitório, destinado a perdurar até a realização de novo laudo técnico. Requer, portanto, a reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pelos autores.

Apresentadas contrarrazões pelas partes (IDs 20175999 e 20372717).

O Ministério Público de 2º grau, em parecer de ID 20999935, declinou de oficiar nos autos.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço das Apelações, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

O RJU de Marabá (Lei nº 17.331/2008) fixa o adicional de insalubridade em 30%, 20% ou 10%, “caracterizados e classificados através de laudo pericial por médico ou engenheiro do trabalho” (art. 79). O Decreto Executivo nº 12/2017 reduziu linearmente os percentuais (30→20; 20→10) “até a realização de perícia”, sem lastro em laudo prévio acerca das atividades efetivamente exercidas por cada servidor. Posteriormente, a Câmara Municipal sustou os efeitos do decreto por meio do Decreto Legislativo nº 1.793/2019. Consta dos autos, ademais, o Laudo nº 031/1994, historicamente utilizado pelo Município para caracterização de ambientes e atividades insalubres, ainda não substituído por perícia atual.

A prova documental revela que ENIVALDO CHAVES LIMA (ID 20175896 – ficha financeira 2017 –
insalubridade de 20%
e 2018 e 2019 –
insalubridade de 10%)
e ALDENICE SOUZA RODRIGUES DA SILVA (ID 20175908 – ficha financeira 2016 e 2017 –
insalubridade 20%
e 2018 –
insalubridade de 10%)
já percebiam adicional de insalubridade, vindo a sofrer redução por força do Decreto nº 12/2017.

No regime estatutário local, o fato gerador do adicional é a condição insalubre do trabalho, comprovada por laudo técnico, em consequência, não se pode instituir ou suprimir/reduzir o adicional sem laudo e eventual alteração do grau (máximo/médio/mínimo) exige perícia atual que demonstre mudança das condições ambientais e operacionais.

A redução linear por decreto, descolada de perícia individual, viola o art. 79 do RJU e o princípio da legalidade estrita aplicável à Administração. A sustação legislativa de 2019 corrobora esse entendimento e sublinha o excesso regulamentar. Nesse sentido, a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal já decidiu que
“é ilegal qualquer redução no percentual da gratificação de insalubridade que não seja devidamente motivada e respaldada em laudo pericial referente às condições de prestação de serviço de cada um dos servidores”
, reconhecendo a prevalência do RJU e a impossibilidade de o Executivo, por decreto, restringir direito previsto em lei (TJPA, Apelação Cível nº 0004371-63.2017.8.14.0028, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 23/11/2020).

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que os autores ENIVALDO CHAVES LIMA e ALDENICE SOUZA RODRIGUES DA SILVA percebiam o adicional antes da redução por Decreto, portanto, impõe-se reconhecer o direito ao adicional de 20% (vinte por cento) até a elaboração de novo laudo pericial, atual, específico e legítimo.

O apelo municipal (ID 20175997) defende a validade do Decreto nº 12/2017 como providência transitória. Todavia, a provisoriedade autoatribuída não supre a exigência de laudo pericial antecedente nem legitima redução genérica de direitos estatutários, sobretudo quando o próprio diploma legislativo local (RJU) vincula a caracterização do adicional à prova técnica. Some-se a isso a sustação legislativa — fator institucional que tolhe a executoriedade do ato. Nessas condições, não prospera a pretensão recursal do ente público.

Por fim, ressalto que as teses arguidas pelo apelante já foram debatidas neste TJE/PA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PAGAMENTO A MENOR

- DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECRETO EXECUTIVO QUE INOVA E RESTRINGE DIREITO PREVISTO EM LEI. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cerne do recurso está em verificar se houve violação ao direito líquido e certo dos servidores representados pelo Autor, ante a redução do percentual do adicional de insalubridade, por meio do Decreto Executivo nº 12/2007.

2. A redução do percentual de gratificação de insalubridade devido aos servidores da área de saúde do Município de Marabá não decorreu da redução de sua exposição aos agentes insalubres, mas sim em razão de Decreto Executivo, que sem elaboração de laudo pericial anterior, para constatação das circunstâncias de trabalho, reduziu os percentuais fixados em Lei, em contrariedade ao próprio texto da Lei nº 17.333/2008 (RJU).

3. É ilegal qualquer redução no percentual da gratificação de insalubridade que não seja devidamente motivada e respaldada em laudo pericial referente às condições de prestação de serviço de cada um dos servidores que fazem jus à aludida gratificação e na conclusão de que houve redução da exposição ao agente insalubre específico à atividade de cada um deles.

4. Ademais, embora seja possível uma regulamentação da Lei nº 17.331/2008 (RJU) por meio de Decreto, que teria como função complementar a lei visando a sua fiel execução, tal poder normativo não possibilita, em hipótese alguma, que se crie direito ou obrigação que a lei não criou, tampouco é possível que se restrinja direito disciplinado na lei. No presente caso, a Lei nº 17.331/2008 (RJU) é clara quanto aos requisitos necessários para percebimento do adicional de insalubridade, fixando os percentuais certos que cada nível de insalubridade (máximo, médio, mínimo) iriam perceber. Logo, não cabe ao Poder Executivo, por meio de decreto diminuir tais percentuais, restringindo o direito dos servidores sem a devida realização de perícia.

5. Outrossim, verifica-se que os pagamentos aos servidores estavam sendo realizados com base no laudo pericial existente de nº 031/94, que embora não possa apresentar com exatidão a condição real dos servidores, em razão do longo transcurso do tempo de sua realização aos dias atuais, deve ser substituído por novo laudo pericial. E, em que pese, o Decreto mencionar que a redução do adicional de insalubridade é temporária e perduraria até a realização de nova perícia, até a presente data não há notícias de ter sido realizado tal perícia, o que torna a redução uma clara violação aos direitos dos servidores.

6. Por fim, saliente-se que o Dec. 12/2017, que reduziu os percentuais dos valores de insalubridade percebidos pelos servidores, teve seus efeitos sustados pela Câmara Municipal de Marabá, o que corrobora com a tese do apelante.

7. Recurso conhecido e provido, para reformar in totum a sentença e conceder a segurança pleiteada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004371-63.2017.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/11/2020).

Isto posto, CONHEÇO DOS RECURSOS e DOU PROVIMENTO ao recurso dos autores, apenas para reformar parcialmente a sentença (ID 20175994) e reconhecer o direito de ENIVALDO CHAVES LIMA e ALDENICE SOUZA RODRIGUES DA SILVA ao adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), até a elaboração de novo laudo pericial que, observados os parâmetros legais, conclua de forma diversa e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação do Município de Marabá (ID 20175997). Mantida, no mais, a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 23/10/2025